Tribunal: STF
Processo: HC 265187
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Crime de estupro de vulnerável. Prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de H.S.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 1.001.761/RS (evento 4).



    No curso da execução da pena da paciente - 20 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de estupro de vulnerável consumado e tentado, tipificados no art. 217-A, c/c art. 61, II, “c”, c/c art. 226, II e IV, “a” e no art. 217-A c/c art. 61, II, “c”, c/c o art. 226, II e IV, “a”, c/c art. 14, II, ambos na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006 -, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar especial da paciente (evento 3, fls. 43-5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de crianças menores de 12 anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Alega que a imprescindibilidade da mãe para os cuidados das menores é presumida. Argumenta que “a hermenêutica do artigo 117 da Lei de Execução Penal — que prevê a prisão domiciliar para condenada em regime aberto que seja mãe de menor — tem sido flexibilizada para alcançar também as mulheres em regimes mais gravosos (fechado e semiaberto), quando as circunstâncias do caso concreto e, sobretudo, o melhor interesse da criança assim o exigirem”. Afirma inidônea a fundamentação da decisão que indeferiu a prorrogação da prisão domiciliar, porquanto lastreada na gravidade do delito. Requer, em medida liminar, a imediata concessão da prisão domiciliar à paciente, mediante a imposição de medidas cautelares até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar para “assegurar à Paciente o direito de cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar, enquanto perdurar sua condição de mãe de crianças menores de 12 (doze) anos e sua presença for imprescindível aos seus cuidados.”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o objeto do presente habeas corpus coincide com o do HC 265186/RS, de minha relatoria, previamente distribuído.



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente